Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724277-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEONILDA FROTA VALVERDE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no Mandado de Segurança no 0709049-61.2024.8.07.0018, impetrado por CLEONILDA FROTA VALVERDE. Em suas razões recursais, afirma que foi detectada a ocupação de área pública sem autorização de uso, por meio de quiosque pertencente a agravada, o qual se encontra alocado no Paranoá Parque AE QD 02/02, em frente à UPA do Paranoá, e que, em razão disso, fora lavrado o auto de notificação F-0164-988500-AEU. Alega que a decisão recorrida ofende o regulamento estatuído pelo Decreto Distrital n. 38.555/17 e a Lei 4.257/2008, o quais não admitem a regularização apenas de ocupações anteriores ao ano de 2012. Suscita a desobediência à decisão prolatada por este Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2009.00.2.011901-8, que reconheceu inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 4.257/2008 no tocante à previsão de que os antigos ocupantes de espaços públicos para fins de atividade econômica que foram removidos teriam direito à realocação independente de submissão à processo licitatório. Suscita que não há direito adquirido pela agravada em razão da inércia do poder público; e que ela não comprovou os requisitos necessários para instalação do quiosque no local. Assevera que a concessão de permissão de uso é ato discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Poder Judiciária se imiscuir no mérito administrativo. Por fim, pugna pela reforma da decisão para que seja indeferida liminar concedida pelo Juízo de primeira instância. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, §1o). Efeito suspensivo indeferido (ID. 60442734). Vieram contrarrazões ao recurso (ID. 61612597). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença de mérito (ID. 205454341), por meio da qual denegou a segurança pretendida pela autora, ora agravante, nos seguintes termos: “(...) No caso vertente, pelos motivos expostos, não há demonstração de que o direito líquido e certo da Impetrante tenha sido violado, de forma que a segurança vindicada não comporta concessão. Com o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Custas pela Impetrante, aplicando-se, no entanto, o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, já que a ela foi concedido o benefício da justiça gratuita. Oportunamente, arquive-se com as cautelas do PGC do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame do caso em cognição exauriente e, portanto, resulta em prejuízo superveniente do agravo de instrumento interposto em face da tutela de urgência deferida no início da marcha processual. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...). 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2024 12:51:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora